Tribunal: TJMMG
Processo: 2000056-80.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PUS Processo: eproc n. 2000056-80.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000126-91.2020.9.13.0002 Relator: Juiz James Ferreira Santos Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C O ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. - Considerando a gravidade dos fatos praticados e, ainda, o fato de que a liberdade dos militares autuados em flagrante delito, naquele momento, acarretaria grave ameaça à manutenção da hierarquia e disciplina militares, bem como difundiria entre a tropa a descrença no cumprimento dos deveres a que todos os seus integrantes estão sujeitos, o magistrado deixou de conceder ao militar o benefício da liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do ar. 254, alíneas “a” e “b”, c/c o art. 255, alíneas “a”, “b” e “e”, do CPPM. - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva observou as disposições legais que se aplicam à espécie, não havendo qualquer constrangimento ilegal ao paciente. - As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, primariedade e bons antecedentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando subsistirem os fundamentos que a motivaram. - Em decisão proferida, o juiz relator deferiu parcialmente a liminar pleiteada, para garantir ao impetrante acesso aos autos do Processo n. 2000056-80.2020.9.13.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ramon Felipe da Silva, impetrante/advogado Ramsés de Oliva e Silva e autoridade apontada como coatora o Juiz Substituto da 2ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Ramsés de Oliva e Silva, em favor do Cb PM Ramon Felipe da Silva, visando à revogação de sua prisão preventiva.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega a defesa que a decisão da autoridade apontada como coatora, mantendo a prisão cautelar do paciente, seria nula, em razão dos seguintes motivos: (I) inexistência de indícios de autoria e prova do fato; (II) excesso de prazo na conclusão do IPM, em que pese o fato de o militar estar preso desde o dia 6 de março de 2020; (III) não oferecimento da denúncia; (IV) utilização como provas de escutas telefônicas que ultrapassaram o prazo permitido na Lei n. 9296/96; (V) falta de acesso pela defesa ao pedido de autorização de escuta telefônica e à decisão que decretou tal medida; (VI) registro de bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo do paciente. O paciente teve sua prisão preventiva decretada por, supostamente, estar envolvido com exploração de máquinas caça-níquel na região metropolitana de Belo Horizonte, estando recolhido ao cárcere no 13º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais. Alegou que, ainda no dia 16/03/2020, não tinha tido acesso a qualquer informação sobre os motivos que ensejaram a prisão e, por isso, interpôs, perante este Egrégio Tribunal, o Habeas Corpus n. 2000036- 89.2020.9.13.0000, em trâmite na Segunda Câmara, sob a relatoria do eminente Juiz Fernando Galvão da Rocha, que indeferiu o pedido liminar, mas determinou que fosse dada vista imediata dos autos à defesa. Ainda no curso da precitada ação, interpôs novo habeas corpus, que foi sorteado para o eminente Juiz Sócrates Edgar dos Anjos e remetido, em seguida, por prevenção, a este Juiz Relator. Com a decisão do Evento 15, indeferi o pedido liminar e determinei a remessa dos autos à autoridade tida como coatora, para que oferecesse suas informações, as quais estão no Evento 19, e, posteriormente, ao eminente Procurador de Justiça atuante perante este Tribunal, para a oferta de seu precioso parecer, que veio aos autos no Evento 28. Ainda quando os autos se achavam conclusos para o Procurador de Justiça, o impetrante protocolou a petição do Evento 22, alegando que, ainda naquela data, 08/04/2020, não tinha conseguido vista dos autos e, portanto, estava sem as informações para exercer o amplo direito à defesa do paciente, ocasião em que requereu, também, a reanálise da decisão denegatória do pedido liminar. No Evento 23, acostei nova decisão e deferi, em parte, o pedido, para determinar ao juízo a quo a imediata vista dos autos ao impetrante, mas não reconsiderei a decisão anterior, por entender que a prisão preventiva continuava sendo uma necessidade do processo. No Evento 19, foram acostadas as informações do MM. Juiz de primeiro grau de jurisdição, demonstrando que a denúncia foi recebida em 26/03/2020 e, tendo sido aditada, foi novamente recebida em 1º/04/2020, ocasião em que se designou para o dia 28/04/2020 a audiência destinada à oitiva de testemunhas. O parecer prolatado pelo eminente Procurador de Justiça veio aos autos no Evento 28.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Insta ressaltar que as medidas cautelares foram decretadas com fulcro nos artigos 254 e 255, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). É o breve relatório, passo a decidir. VOTOS JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR A decisão indeferitória do pedido liminar que me foi submetido foi tomada com os argumentos que transcrevo a seguir: Vistos etc. Trata-se de petição juntada no Evento 22, através da qual o impetrante requer o reexame da decisão denegatória do seu pedido liminar para pôr em liberdade o paciente Ramon Felipe da Silva, que representa nos autos do processo n. 2000316.76.2020.9.13.0002, no qual foi decretada sua prisão cautelar. Disse o autor que, inobstante a autoridade apontada como coatora ter assegurado no âmbito das informações das informações que prestou no Evento 19, tenha constado que em data de 16/03/2020, no horário de 11h12min, o advogado e signatário desta petição, ao interpor o Habeas Corpus nº 2000036- 89.2020.9.13.0000, perante este e. TJMMG, o fez quando já havia sido disponibilizado o acesso aos autos a todos os investigados e seus procuradores, além do seu cadastramento no sistema, que também já tinha sido feito pela Secretaria, com o cumprimento da intimação de vista para requerer o que fosse de direito, tudo isto, em data de 13/03/2020, no período da tarde, conforme Evento 32 e certidão Evento 27. Falou que sobre essa informação pesa o print extraído do sitio do TJMMG, que ainda no dia 16/03/2020, não tinha tido o acesso aos autos, conforme doc. de evento 16 do HC 2000036-89.2020.9.13.000, neste egrégio TJMMG, apontando o excerto do aludido documento, que poderá ser conferido no próprio HC mencionado. Apontou que sobre essa mesma informação, o douto juízo a quo, informou que a Secretaria teria expedido, equivocadamente, uma certidão, e, ao que parece, o mesmo equívoco voltou a ocorrer, na informação, dando conta de que o impetrante teve acesso aos autos ainda no dia 13/03/2020, na parte da tarde. Relatou constar ainda das informações que recebeu a denúncia e seu aditamento em 01/04/2020, sob o n. 2000316-76.2020.9.13.0002 e que a secretaria deveria providenciar a disponibilização da chave de acesso, em que pese a defesa jamais ter tido acesso à denúncia e nem ao aditamento, tão pouco à decisão que recebeu a denúncia e ainda até a presente data, não tem aceso ao processo n. 2000316- 76.2020.9.13.0002, nos termos do print do sitio do TJMMG, através da senha do impetrante, isso na data de 08/04/2020, às 21h44min. Com tais alegações, considerou ter cabalmente demonstrado o equívoco das informações, seja por mero erro humano ou de sistema, que produzTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 um nefasto prejuízo para a defesa e principalmente ao próprio paciente que se encontra preso, razão pela qual pediu deferimento. Este é o relatório do necessário. DECIDO O impetrante quando ajuizou a presente ação de habeas corpus, requereu liminar para decretar a liberdade do paciente, ao fundamento de que sua liberdade tinha sido cerceada em 06/03/2020, sem qualquer prova que pudesse ensejar a sua prisão. Ao indeferir esse pedido liminar na decisão do Evento 15, determinei à Gerência Judiciária que solicitasse da autoridade apontada como coatora, as devidas informações a respeito, essas que estão no Evento 22. Na mesma decisão, determinei, também, que se desse vista dos autos ao Eminente Procurador de Justiça com atuação perante este Tribunal para que exarasse o respeitável parecer, a quem os autos, neste momento, ainda estão conclusos, indicando, pelo menos por enquanto, não ser oportuna a concessão do pedido liminar apresentado. Por essas razões, defiro em parte a liminar, somente para que o impetrante tenha assegurado o acesso aos autos da ação penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002. Oficie, com a máxima brevidade, à autoridade apontada como coatora para o devido cumprimento desta medida, bem como para, se for da sua vontade, preste as informações complementares a respeito das razões que teria impedido o acosso verificado. Cumpridas tais diligências e depois que estiver nos autos o parecer do Eminente Procurador de Justiça, façam-me conclusos estes autos para o seguimento do feito. A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, na medida em que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora no ato judicial impugnado. Neste caso, sem adiantar o mérito da demanda, não me ocorre, pelo menos neste momento processual, a presença de qualquer pressuposto que pudesse autorizar a concessão da liminar pretendida. De outro lado, tenho como não recomendável o deferimento de liminar que se confunde com o mérito da pretensão formulada neste habeas corpus. Analisando com a devida acuidade as informações prestadas pelo MM. Juiz apontado como autoridade coatora, verifiquei a existência, nos autos, de indícios de envolvimento do paciente com a organização criminosa, consistentes na degravação de interceptação telefônica autorizada judicialmente nos Autos do Processo físico n. 0000971- 94.2019.9.13.0002, resultando, inclusive, na individualização das condutas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Importa esclarecer, também, conforme apontado nas mesmas informações, a apreensão, no armário funcional utilizado pelo paciente, da mesma forma que no armário localizado no quarto que utiliza na sua residência, de munições de calibres variados, sem conformidade com a legislação pertinente. A existência de todos esses indícios foi corroborada pelo eminente Procurador de Justiça, no seu parecer sempre muito preciso, que consta no Evento 28, o que pode ser melhor aferido com a leitura dos trechos que transcrevo a seguir: Há sim farta prova do fato e fortes indícios de integrar o paciente perigosa e vasta organização criminosa, dedicada à exploração de jogos de azar, na modalidade de máquinas de caça níqueis, corrupção ativa e passiva, ameaça e lavagem de dinheiro, atuante em Nova Lima e na região metropolitana de Belo Horizonte. O relatório final do Grupo de Combate às Organizações Criminosas - GCOC traz elementos de convicção de que o paciente integra a ala policial militar da quadrilha, ala esta liderada pelo 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, que fornece informações privilegiadas sobre operações policiais de combate a jogos de azar na região de Nova Lima, Betim, Ribeirão das Neves, Esmeraldas, Contagem, entre outros municípios, a Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, líder da organização criminosa. A facção policial militar também fornece segurança à referida organização, ameaça policiais que atuam no combate aos jogos de azar, alicia outros militares para a quadrilha, etc. A decisão que indeferiu a revogação da prisão, transcrita na inicial, é fartamente fundamentada, como se depreende de sua própria leitura, estando presentes os pressupostos da preventiva. É cediço que o fato de possuir o agente delituoso bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, por si só, não impede a imposição de sua preventiva. Não há dúvidas de que a liberdade do paciente põe em risco a garantia da ordem pública, a instrução criminal e a hierarquia e disciplina militares. Quanto ao alegado excesso de prazo na conclusão do IPM, não vejo que tenha procedência, considerando o disposto no art. 20 do CPPM. Decretada a prisão preventiva em 06/03/20 e recebida a denúncia, em 26/03/20, esta foi aditada e recebida novamente em 1º/04/20, nos termos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no evento 19, não havendo que se falar de decurso ou excesso de prazo. Finalmente, tenho que o fato de possuir o paciente bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, por si só, não impede a imposição de sua preventiva.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com tais considerações, entendo que ainda persistem os motivos ensejadores da medida cautelar, razão pela qual denego a presente ordem. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz James Ferreira Santos Relato